Tribunal: STF
Processo: Rcl 64684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Délama Zoé Alves Almeida em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado sócio-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado associado ou sócio-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e com a ADPF nº 324.



    2. Agravo regimental não provido.”



    Nesta peça processual, a embargante alega divergência do acórdão ora embargado com o decidido quando do julgamento da Rcl nº 63.573, da relatoria do Min. Edson Fachin.



    Aduz que



    “Em que pese a evidente semelhança fática, é possível verifica conclusões, nada obstante, diametralmente opostas. 



    Com efeito, no acórdão embargado decidiu-se a aceitação da reclamação em que peso o tema tratar-se sobre fraude de reclamação trabalhista. 



    Por outro lado, de forma diametralmente oposta, no acórdão paradigma, a solução foi não receber a reclamação que versa sobre fraude de reclamação trabalhista.”



    Requer o conhecimento e provimento dos embargos



    “na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, bem comoa divergência total das consequências em ambos os acórdãos. Portanto, espera e requer o embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que NÃO RECONHECE a reclamação junto ao STF do tema fraude em rec lamação trabalhista oriundas do TST, invertendo-se os ônus processuais.”.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    Ainda que se pudesse conhecer do recurso, o ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados nas peças recursais anteriormente apresentadas, com o objetivo de cassar decisão monocrática pela qual dei procedência à reclamação constitucional. No entanto, estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os reuisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente